Tribunal: CARF
Processo: 10730.902012/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.902012/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.942 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
SCON SABRINA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.902012/2011-41
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12072.10017.190906.1.7.02-0073, em 19.09.2006, e-fls. 22-
27, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 13.626,51 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-21:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
13.224,69
22.571,50 [...]
35.796,19
CONFIRMADAS [...]
5.160,78
22.571,50 [...]
27.732,28

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 13.626,51
Valor na DIPJ: R$ 13.626,51
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 35.796,19
IRPJ devido: R$ 22.169,68
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 5.562,60
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.530, de 27.03.2019, e-fls. 33-38:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ, nos termos do relatório e voto que passam
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

a integrar o presente julgado, em NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade para NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.09.2020, e-fl. 45, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.09.2020, e-fls. 47-51, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Da liberação da DIPJ AC 2003
O contribuinte alega que a retenção na fonte efetuada pelo Banco Bradesco S/A
também teria sido informada na DIPJ AC 2003, a qual se encontrava na situação
"Liberada" em consulta efetuada no e-cac da RFB (fls. 15) e entende que, neste caso, a
conclusão é que não houve qualquer tipo de erro, divergência ou dúvida das
informações ali prestadas.
O termo "DIPJ com situação liberada" refere-se ao resultado de seu
processamento e não significa que a RFB reconheça, naquele momento, que todas as
informações prestadas estejam corretas, não havendo qualquer impedimento de análise
ou revisão futura da declaração por parte do órgão. Ademais, a DIPJ é uma declaração
de natureza apenas informativa e todos os dados nela incluídos devem estar suportados
por registros contábeis/fiscais e pela respectiva documentação comprobatória.
Da prescrição, decadência e prazo para a guarda de documentos
O contribuinte também alega que a partir do ano-calendário de 2009 a empresa
estaria dispensada da guarda dos livros e documentos, conforme os seguintes
dispositivos do Código Tributário Nacional: inciso V do artigo 156, artigo 174 e
parágrafo único do artigo 195 [...].
Em se tratando de saldos negativos de IRPJ ou CSLL, a contagem é efetuada a
partir da data do final no período de apuração. No caso em análise, o saldo negativo de
IRPJ se refere ao período de apuração de 01/01 a 31/12/03 e a Declaração de
Compensação 12072.10017.190906.1.7.02-0073 foi transmitida em 19/09/06, ou seja,
dentro do quinqüênio legal.
Por sua vez, a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação no prazo de cinco anos, contado da
data da entrega declaração de compensação, conforme disposto nos parágrafos 22 e 52
do artigo 74 da Lei 9.430/96 [...].
A Declaração de Compensação 12072.10017.190906.1.7.02-0073 foi entregue
em 19/09/2006 e a ciência do Despacho Decisório 930849838 que a homologou
parcialmente ocorreu em 18/05/2011, dentro do prazo previsto no parágrafo 52 do
artigo 74 da Lei 9.430/96.
Assim, não há que se cogitar em decadência, pois a declaração de compensação
é confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados (parágrafo 62 do artigo 74 da Lei 9.430/96). Por sua vez,
a alegada prescrição para a cobrança destes débitos somente ocorreria se a ciência da
decisão que homologou parcialmente a compensação tivesse sido realizada após
19/09/2011.
A respeito do prazo para a guarda dos documentos, é indevida a alegação do
contribuinte, pois o parágrafo único do artigo 195 do CTN dispõe que "os livros
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram". Ainda que o período de apuração do
crédito pleiteado refira-se ao ano-calendário de 2003, a Declaração de Compensação
12072.10017.190906.1.7.02-0073 foi entregue em 19/09/06. Como o prazo para a
homologação da compensação pela RFB é de cinco anos, os registros contábeis e
fiscais e os comprovantes da escrituração deveriam ter sido mantidos até 19/09/2011.
Além disso, o contribuinte apresentou recurso, portanto, enquanto não houver a
decisão final, deve manter os documentos e demais papéis que serviram de base da
escrituração comercial e fiscal.
Dos princípios da Legalidade, Eficiência e Razoabilidade
Os procedimentos adotados pela RFB na análise da Declaração de
Compensação 12072.10017.190906.1.7.02-0073 seguiram todos os prazos e os
preceitos legais relacionados á matéria, sem qualquer afronta aos princípios
mencionados pelo contribuinte.
Do Comprovante de Rendimentos
A divergência no valor da retenção de imposto de renda foi constatada
comparando-se as informações prestadas pela fonte pagadora Bradesco S/A em DIRF
e aquelas constantes na declaração de compensação. O contribuinte informa não
possuir o comprovante de rendimentos que deveria ter guardado, que é documento
hábil para a comprovação da retenção, conforme disposto no artigo 55 da Lei 7.450 de
23/12/1995 [...].
A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora. Nos registros da RFB consta a seguinte declaração
entregue pela Banco Bradesco S/A, relativa aos rendimentos de aplicações financeiras
(código 3426), auferidos pelo contribuinte no ano-calendário de 2003:
O total do imposto retido em 2003 informado pela fonte pagadora, no valor de
R$ 5.160,78, é exatamente aquele confirmado pelo Despacho Decisório Eletrônico
930849838 [...]
Princípio da Legalidade
O Princípio da legalidade é fundamento do Estado democrático de direito, tendo
por fim combater o poder arbitrário do Estado. Os conflitos devem ser resolvidos pela
lei e não mais através da força.
Art. 5o II da CF. "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei".
O Princípio da legalidade aparece simultaneamente como um limite e como
uma garantia, pois ao mesmo tempo que é um limite a atuação do Poder Público, visto
que este só poderá atuar com base na lei, também é uma garantia a nós administrados,
visto que só deveremos cumprir as exigências do Estado se estiverem previstas na lei.
Se as exigências não estiverem de acordo com a lei serão inválidas e, portanto, estarão
sujeitas a um controle do Poder judiciário.
Segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer o que bem
entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só
podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei esta
proibido de agir.
Princípio da Eficiência
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

A Administração Pública deve buscar um aperfeiçoamento na prestação dos
serviços públicos, mantendo ou melhorando a qualidade dos serviços, com economia
de despesas. - Binômio: qualidade nos serviços + racionalidade de gastos. É relevante
lembrar que mesmo antes da inclusão deste princípio na Constituição com a emenda
constitucional 19/98, a Administração já tinha a obrigação de ser eficiente na
prestação de serviços. Ex: Lei 8078/90; Lei 8987/95.
Princípio da Razoabilidade
O Princípio da Razoabilidade trata de impor limites à discricionariedade
administrativa, ampliando o âmbito de apreciação do ato administrativo pelo Poder
Judiciário. Estabelece que os atos da administração pública no exercício de atos
discricionários devem atuar de forma racional, sensata e coerente.
4 - Os princípios acima descritos foram "feridos" no momento em que a RFB
informa uma divergência existente nos controles de informações internos da Fazenda
Nacional, que o contribuinte não tem acesso, isto é, informar ao contribuinte 8 (oito)
anos após o fato gerador e quase 3 (três) anos após o contribuinte deixar de estar
obrigado a manter a guarda dos livros e documentos contábeis/fiscais, que há uma
divergência entre o valor informado em DIPJ e DIRF da fonte pagadora, deixando
claro que faltou e muito a Legalidade, no momento que exige ainda que indiretamente,
já que a empresa não possui mais a documentação para comprovar as informações
prestadas na DIPJ de 2004/2003, declaração está que se encontra "RECEPCIONADA
- LIBERADA"; A Eficiência, 5 (cinco) anos para analise de uma PER/DCOMP está
longe de qualquer meta de qualidade e aperfeiçoamento nas prestações de serviços
públicos e a Razoabilidade já que em momento algum a administração observou os
prazos e períodos que a empresa estava obrigada a guarda dos livros e documentos,
deixando de priorizar por esse motivo à analise da PER/DCOMP ainda dentro desse
prazo.
No que concerne ao pedido conclui que:
Pelos fatos acima expostos solicitamos que seja homologada a referida
PER/DCOMP com base nas informações prestadas na DIPJ, ou que seja considerado
prescrito o direto de cobrança do crédito tributário, pela forma inerte como foi tratada
a análise pela R.F.B.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

IRPJ no valor de R$8.063,91 (R$13.626,51 – R$5.562,51) referente ao ano-calendário de 2003
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição
A Recorrente diz que ocorreu a prescrição de cobrança dos débitos tributários.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O Recurso Especial no 1113959/RJ proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) esclarece:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento, os débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Sobre a conservação dos documentos contábeis e fiscais, o Código Tributário
Nacional prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Nesse sentido, esse dispositivo não tem comando normativo que ampare a tese da
Recorrente de que o está dispensada de manter e apresentar documentos fiscais anteriores a cinco
anos, uma vez que a literalidade dessa norma mantém a aludida obrigação acessória enquanto
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

não prescritos os créditos tributários a que tais documentos se referem. O poder-dever de
fiscalização tributária é amplo sendo inaplicáveis à Fazenda Pública eventuais limitações.
Logo, no presente caso não ocorreu a prescrição de cobrança dos débitos
tributários.
Homologação Tácita
A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 12072.10017.190906.1.7.02-0073, em
19.09.2006, e-fls. 22-278 e foi notificada do Despacho Decisório em 18.05.2011, e-fls. 17-21.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação
do valor da IRPJ devido desde que se refiram ao ano-calendário de 2003. Os valores constantes
na DIRF constantes nos registros internos da RFB foram considerados no Despacho Decisório,
e-fls. 17-21.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.530, de 27.03.2019, e-
fls. 33-38, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da liberação da DIPJ AC 2003
O contribuinte alega que a retenção na fonte efetuada pelo Banco Bradesco S/A
também teria sido informada na DIPJ AC 2003, a qual se encontrava na situação
"Liberada" em consulta efetuada no e-cac da RFB (fls. 15) e entende que, neste caso, a
conclusão é que não houve qualquer tipo de erro, divergência ou dúvida das
informações ali prestadas.
O termo "DIPJ com situação liberada" refere-se ao resultado de seu
processamento e não significa que a RFB reconheça, naquele momento, que todas as
informações prestadas estejam corretas, não havendo qualquer impedimento de análise
ou revisão futura da declaração por parte do órgão. Ademais, a DIPJ é uma declaração
de natureza apenas informativa e todos os dados nela incluídos devem estar suportados
por registros contábeis/fiscais e pela respectiva documentação comprobatória.
Da prescrição, decadência e prazo para a guarda de documentos
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

O contribuinte também alega que a partir do ano-calendário de 2009 a empresa
estaria dispensada da guarda dos livros e documentos, conforme os seguintes
dispositivos do Código Tributário Nacional: inciso V do artigo 156, artigo 174 e
parágrafo único do artigo 195 [...].
O direito à restituição de indébito se extingue após o transcurso de cinco anos,
contado da data de extinção do crédito tributário (inciso I do artigo 168 do CTN) [...].
Em se tratando de saldos negativos de IRPJ ou CSLL, a contagem é efetuada a
partir da data do final no período de apuração. No caso em análise, o saldo negativo de
IRPJ se refere ao período de apuração de 01/01 a 31/12/03 e a Declaração de
Compensação 12072.10017.190906.1.7.02-0073 foi transmitida em 19/09/06, ou seja,
dentro do quinqüênio legal.
Por sua vez, a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação no prazo de cinco anos, contado da
data da entrega declaração de compensação, conforme disposto nos parágrafos 2o e 5o
do artigo 74 da Lei 9.430/96 [...].
A Declaração de Compensação 12072.10017.190906.1.7.02-0073 foi entregue
em 19/09/2006 e a ciência do Despacho Decisório 930849838 que a homologou
parcialmente ocorreu em 18/05/2011, dentro do prazo previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei 9.430/96. Assim, não há que se cogitar em decadência, pois a
declaração de compensação é confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados (parágrafo 6o do artigo 74 da Lei
9.430/96). Por sua vez, a alegada prescrição para a cobrança destes débitos somente
ocorreria se a ciência da decisão que homologou parcialmente a compensação tivesse
sido realizada após 19/09/2011.
A respeito do prazo para a guarda dos documentos, é indevida a alegação do
contribuinte, pois o parágrafo único do artigo 195 do CTN dispõe que "os livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram". Ainda que o período de apuração do
crédito pleiteado refirase ao ano-calendário de 2003, a Declaração de Compensação
12072.10017.190906.1.7.02-0073 foi entregue em 19/09/06. Como o prazo para a
homologação da compensação pela RFB é de cinco anos, os registros contábeis e
fiscais e os comprovantes da escrituração deveriam ter sido mantidos até 19/09/2011.
Além disso, o contribuinte apresentou recurso, portanto, enquanto não houver a
decisão final, deve manter os documentos e demais papéis que serviram de base da
escrituração comercial e fiscal.
Dos princípios da Legalidade, Eficiência e Razoabilidade
Os procedimentos adotados pela RFB na análise da Declaração de
Compensação 12072.10017.190906.1.7.02-0073 seguiram todos os prazos e os
preceitos legais relacionados á matéria, sem qualquer afronta aos princípios
mencionados pelo contribuinte.
Do Comprovante de Rendimentos
A divergência no valor da retenção de imposto de renda foi constatada
comparando-se as informações prestadas pela fonte pagadora Bradesco S/A em DIRF
e aquelas constantes na declaração de compensação. O contribuinte informa não
possuir o comprovante de rendimentos que deveria ter guardado, que é documento
hábil para a comprovação da retenção, conforme disposto no artigo 55 da Lei 7.450 de
23/12/1995 [...].
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902012/2011-41

A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora. Nos registros da RFB consta a seguinte declaração
entregue pela Banco Bradesco S/A, relativa aos rendimentos de aplicações financeiras
(código 3426), auferidos pelo contribuinte no ano-calendário de 2003 [...].
O total do imposto retido em 2003 informado pela fonte pagadora, no valor de
R$ 5.160,78, é exatamente aquele confirmado pelo Despacho Decisório Eletrônico
930849838 [...].
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.530, de
27.03.2019, e-fls. 33-38, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 68
DF CARF MF
Original